Tribunal: STF
Processo: RE 106102
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-23
Data de publicação: 1987-10-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE LOCAÇÃO.
SÚMULA 281-STF: INAPLICAÇÃO.
MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL: NÃO INCIDENCIA.
NÃO E DE SE TER COMO SOFRENDO O EXTRAORDINÁRIO O OBICE DO ART. 325,
'V' 'F', DO RI/STF, SE NÃO VERSA ELE SOBRE DESPEJO, MAS SIM TRATA
DE INDENIZAÇÃO POR RESCISAO ANTECIPADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.
NÃO SE TEM COMO INCIDENTE A SÚMULA 281-STF, A IMPEDIR O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, SE ESTE FOI INTERPOSTO CONTRA A PARTE DO ACÓRDÃO
EM QUE HOUVE UNANIMIDADE, E NÃO CONTRA AQUELA EM QUE A DECISÃO FOI
TOMADA POR MAIORIA.
NÃO E DE SE ALTERAR O ACÓRDÃO, QUE ENTENDEU TER SIDO A IMPORTANCIA
PAGA PELO INQUILINO COMO O ALUGUEL DE TRES MESES DE LOCAÇÃO, E NÃO
COMO MULTA CONTRATUAL, SE A DECISÃO A RESPEITO SE BASEOU NA PROVA
DOS AUTOS, O QUE NÃO SE TORNA POSSIVEL DE REEXAME ANTE O TEOR DA
SÚMULA 279-STF.